Tribunal: TJMT
Processo: 1010684-57.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010684-57.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES e SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES em face do acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento.
Após a interposição dos recursos, os Recorrentes peticionaram requerendo a desistência dos embargos opostos, uma vez que as partes conciliaram na demanda de origem (ID 29368450).
Deste modo, homologo o pedido de desistência formulado pelos Embargantes, nos termos do Art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal.
Por conseguinte, ante à manifesta prejudicialidade, não conheço dos recursos de Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora